Tribunal: TJSP
Processo: 2246346-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico (empréstimo bancário), inexigibilidade de valores, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência" – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça – Inadmissibilidade – Agravante que não comprovou sua

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico (empréstimo bancário), inexigibilidade de valores, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência" – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça – Inadmissibilidade – Agravante que não comprovou sua efetiva incapacidade financeira, mesmo após a oportunidade conferida para tanto – Comprovado recebimento de renda mensal em valor incompatível com a concessão do benefício – Manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC – Determinado o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC – Recurso improvido, com determinação, cassado o efeito suspensivo.